Tribunal: TJES
Processo: 5000130-12.2021.8.08.0052
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-07-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000130-12.2021.8.08.0052
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: GERALDO RODRIGUES PEREIRA
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA proposta por GERALDO RODRIGUES PEREIRA em face de BANCO C6 CONSIGNADO S.A., todos devidamente qualificados.

O autor sustenta, em síntese, que, ao receber seu benefício no mês de abril/2021, surpresou-se com a existência de desconto referente a empréstimo consignado, junto ao requerido, que não contratou.

Informa que os descontos persistiram nos demais meses, motivo pelo qual ajuizou a presente demanda. Esclarece, ainda, que o valor do empréstimo foi depositado em sua conta, porém, não o utilizou.

Assim, requer seja declarado inexistente o empréstimo, a suspensão dos descontos em seu benefício, a restituição, em dobro, do valor descontado e indenização por dano moral.

Em sede de sentença: JULGOU PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, pelo que, CONDENO o requerido BANCO C6 CONSIGNADO S.A. a: 1. Cessar os descontos no benefício do autor, referentes ao empréstimo objeto dos autos, sob pena de multa de R$500,00 (quinhentos reais) por desconto indevido; 2. Restituir, ao autor, em dobro, o valor descontado indevidamente em seu benefício, com juros desde a citação e correção monetária desde a propositura da demanda; 3. Pagar ao autor GERALDO RODRIGUES PEREIRA indenização por dano moral no valor de 12.000,00 (doze mil reais), com juros desde a citação e correção monetária desde a propositura da demanda.

Irresignado, o Recorrente apresentou recurso inominado almejando que seja reformada a sentença e subsidiariamente que seja minorada a condenação dos danos morais.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

No entanto, no que tange ao
quantum
arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo a quo apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, ocorreu na hipótese dos autos.

Considerando os parâmetros acima consignados, entendo ser razoável, na espécie, a redução da condenação pelos danos morais de R$ 12.000,00 (doze mil reais) para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o que compensa adequadamente a parte autora/recorrida, ao tempo em que serve de estímulo para que o recorrente evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação, conheço do Recurso interposto e, no mérito, dou-lhe parcial provimento, para reduzir o
quantum
fixado na sentença guerreada, apenas a título de danos morais, para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). No mais, mantenho a r. sentença em todos os seus termos. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios tendo em vista o parcial provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)